Tribunal: TJDFT
Processo: 0729037-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729037-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DE SOUSA CUNHA AGRAVADO: DANIEL CAVALCANTE SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL CAVALCANTE SILVA DECISÃO 1. A meeira, que foi companheira do de cujus, agrava do capítulo da decisão da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Proc. 0004993-64.2017.8.07.0020 - id 133857574) que, na ação de inventário, cadastrou-a nos autos e indeferiu sua nomeação como inventariante, em substituição ao herdeiro Daniel Cavalcante Silva, porque a nomeação dele obedece ao rol preferencial e não constatados os requisitos do CPC 622, II. Narra que, quando do ajuizamento do inventário, não foi cadastrada nos autos, sendo nomeado inventariante o herdeiro Luiz Felipe Cunha Silva e posteriormente Daniel Cavalcante Silva. Alega que, como não recebeu intimações, teve seu direito de nomeação à inventariança, como meeira, violado, sustentando que a preferência do rol do CPC 617 é obrigatória, e não preferencial, sendo nomeado herdeiro que está na administração dos bens somente se não houver cônjuge ou companheiro, o que não é o caso. Defende que é a melhor pessoa para administrar os bens, pois conhece de perto todos eles e mora na cidade onde estão localizados, enquanto o inventariante reside em outra São Luis – MA e não conhece os bens, possibilitando, por isso, prejuízo aos demais herdeiros. Requer a liminar para remoção do atual inventariante, com sua nomeação para o cargo. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A remoção de inventariante depende da configuração de uma das hipóteses indicadas no CPC 622, o que não foi comprovado pela agravante, sequer alegado. Outrossim, a ordem de nomeação estabelecida no CPC 617 admite flexibilização ante as peculiaridades do caso concreto. A propósito, atente-se para os precedentes: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM. ART. 617 DO CPC/2015 (ART. 990 DO CPC/1973). ROL NÃO TAXATIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. "A ordem de nomeação dos legitimados como inventariante prevista no art. 990 do CPC/1973 admite excepcional alteração por não apresentar caráter absoluto" (Resp n. 1.537.292/RJ, Min. Rel. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgamento em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). 2. A ausência do exame da matéria pelo Tribunal de origem obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, incidindo a Súmula n. 282/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ T4, AgInt no AREsp 1.235.431, Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2018); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO. DESTITUIÇÃO. ARTIGO 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL PREFERENCIAL. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. 1. O art. 617 do CPC dispõe que sobre a ordem de nomeação do inventaria pelo juiz, arrolando no inciso I a nomeação do cônjuge ou do companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste. 2. O rol do art. 617 do CPC, todavia, é preferencial, e não obrigatório, havendo previsão inclusive de nomeação de pessoas estranhas ao inventário e partilha como inventariante. (...). 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDFT, 7a T. Cível, ac. 1.362.137, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 2021). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator